Tribunal: TJMT
Processo: 1039040-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039040-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. M. K. - CPF: 067.993.721-83 (APELADO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), SYLVANIA DE MORAIS - CPF: 460.383.531-00 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SYLVANIA DE MORAIS - CPF: 460.383.531-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO D
A
AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cancelamento de voo com reacomodação apenas no dia seguinte, resultando em atraso superior a 14 horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a necessidade de manutenção da aeronave configura excludente de responsabilidade; (
ii
) se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais; e (
iii
) se o valor da indenização é adequado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O
Código de Defesa do Consumidor

(CDC)
prevalece sobre o

Código Brasileiro de Aeronáutica

(
CBA
)
nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC).

A necessidade de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, por ser risco inerente à atividade empresarial.

O atraso superior a 14 horas e a ausência de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de cancelamento de voo com atraso significativo.

O valor de R$ 6.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

A necessidade de manutenção de aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O cancelamento de voo com atraso significativo e sem a devida assistência configura dano moral
in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização pela taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que: a) o cancelamento do voo decorreu de necessária manutenção não programada da aeronave, configurando excludente de responsabilidade por evento imprevisível e inevitável; b) a companhia aérea agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente, priorizando a segurança dos passageiros; c) não houve comprovação de danos morais sofridos pelo autor; d) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado na sentença, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em manifestação (ID 326012360), declinou de sua intervenção no feito, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória, ressalvando a prerrogativa de eventual e oportuna intimação caso surjam fatos novos que ensejem sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da
indenização por danos morais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1957910 RS 2021/0246609-7. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2022,
DJe
: 21/02/2022).

Nesse sentido
, já decidiu es
ta egrégia
câmara
:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC prevalece sobre o CBA nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), e o cancelamento por motivos operacionais é fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

5. O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e geram dano moral in
re

ipsa
". (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da companhia aérea de natureza objetiva
.

A apelante sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade, alegando que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção emergencial da aeronave, o que configuraria caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil e do art. 256, §1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Contudo,
a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que problemas técnicos e operacionais, como necessidade de manutenção de aeronave e readequação de malha aérea, constituem fortuito interno, ou seja, são riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade.

No caso, restou incontroverso que o voo contratado pelo autor foi cancelado quando os passageiros já estavam embarcados, sob a justificativa de necessidade de manutenção da aeronave, e que a companhia aérea somente conseguiu reacomodar o autor e sua família em voo do dia seguinte, operado por outra companhia (LATAM), resultando em atraso superior a 14 horas para chegada ao
destino final
.

Além disso, conforme relatado pelo autor e não refutado pela companhia aérea com provas em sentido contrário, houve dano à bagagem, o que agravou ainda mais os transtornos sofridos.

A apelante não comprovou ter prestado a devida assistência material ao autor durante o período de espera, conforme exigido pela Resolução no 400 da ANAC, nem demonstrou ter oferecido alternativas imediatas de reacomodação em outros voos disponíveis, limitando-se a alegar genericamente que cumpriu com suas obrigações.

Nesse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita passível de reparação por danos morais, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

Quanto à configuração do dano moral, é importante ressaltar que, em casos de cancelamento de voo com atraso significativo e sem a devida assistência ao passageiro, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se a comprovação do efetivo abalo psicológico sofrido pela vítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ressalte-se, ainda, que a própria apelante menciona em suas razões recursais que, em caso similar envolvendo outro familiar que também estava no mesmo voo (processo no 1028316-49.2025.8.11.0001), foi fixada indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que demonstra a razoabilidade do valor arbitrado no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos
para R$ 1.
55
0,00
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025